Tribunal: TJPA
Processo: 0004030-78.2018.8.14.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004030-78.2018.814.0003
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA:
Alenquer
APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Adleer Calderaro Sirotheau
APELADOS:
Adriano Araújo Prata e Marcelo Araújo Prata
ADVOGADO(A):

Dr.

Tiago de Brito Santos
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDO AUMENTO DA PENA DOS APELADOS POR ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018 QUE EXCLUIU O USO DE ARMA DE BRANCA DAQUELAS CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO AVERIGUADA. QUESTÃO QUE JÁ SE ENCONTRA PACIFICADA INCLUSIVE NOS TRIBUNAIS SUPERIORES, AINDA MAIS QUE A UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA EM CRIME DE ROUBO PODERÁ SER VALORADA QUANDO DA ANÁLISE DA PENA BASE. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Alenquer, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelados
ADRIANO ARAÚJO PRATA e MARCELO ARAÚJO PRATA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que condenou cada apelado à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 15 dias multa, pelo crime descrito
no art. 157, § 2º, I e II, do CPB
e a pena de 01 (um) ano de detenção
pelo crime constante no art. 244-B da Lei 8.069
.

Narra a denúncia
que no dia 31 de maio de 2018, por volta das 02hs., O denunciado Adriano Araújo Prata arquitetou um assalto e convidou o denunciado Marcelo Araújo Prata, bem como os adolescentes Arlison Azevedo de Araújo e Luiz Felipe Sousa Miranda, vulgo Mata Galo, a roubarem a residência da vítima Regina Coeli Carneiro Moura, localizada à rua João Coelho, nº 775, bairro Aningal, cidade de Alenquer, já que sabiam que esta era comerciante e talvez teria dinheiro em sua residência.

Conseguindo adentrar na residência da vítima, os acusados, munidos de facas, inclusive algumas pertencentes à própria vítima, renderam esta e seu filho, onde através de ameaças de morte as ambas as vítimas, começaram a exigir dinheiro, conseguindo subtrair do imóvel vários objetos, entre eles dois celulares, um notebook, várias joias, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e outros bens, empreendendo fuga do local logo após consumarem o crime em questão.

O fato foi comunicado à polícia a qual, após diligências, conseguiu identificar a autoria delitiva e prender os acusados.

Em razões recursais apresentadas pelo

representante do Ministério Público Estadual
, este postula o agravamento da pena base de ambos os recorridos, já que entende que a Lei 13.654/2018, que procedeu a supressão do inciso I, do § 2º, do art. 157 do CPB, que retirou o uso de arma branca entre as causas de aumento de pena, incidiu em uma inconstitucionalidade formal, posto que não foi votada pelas duas casas legislativas do Congresso Nacional, sendo assim uma afronta ao devido processo legislativo, razão pela qual a pena dos recorridos deverá ser agravada, com o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca.

Em contrarrazões
, a recorrida postula a manutenção da decisão prolatada pelo juiz a quo.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo Parquet.
Do pretendido aumento da pena dos apelados em virtude de alegada inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018 que excluiu o uso de arma branca das causas de aumento de pena no crime de roubo.

Em que pese a irresignação do
parquet
quanto a referida lei, entendo, assim como outros tribunais pátrios têm entendido, que a exclusão momentânea de tal causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, do Código Penal Brasileiro não incorreu em nenhuma inconstitucionalidade durante o processo de criação da referida lei, já que, inicialmente, todo dispositivo legal vigente goza de presunção de constitucionalidade até que se prove o contrário.

No caso em estudo, as cortes superiores inclusive já se debruçaram sobre essa matéria, tendo inclusive admitido que a Lei 13.654/2018 é uma lei válida e que não incorreu em nenhuma inconstitucionalidade que seja.

O Superior Tribunal de Justiça aplicou a referida lei, excluindo o uso de arma branca quando da terceira fase dosimétrica, daquelas causas de aumento de pena no crime de roubo, conforme várias decisões daquela Corte Superior de Justiça, a qual trago como precedente a esse entendimento o Resp nº 1519860/RJ, de relatoria do Ministro Jorge Mussi, julgado em 17/05/2018 e AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, de Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 18/09/2018.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu nesse mesmo sentido, em julgamento recente, ocorrido na Terceira Turma de Direito Penal, da qual faço parte, no processo de apelação penal nº 0006411-93.2018.814.0024, de relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, julgado em 29 de setembro do ano em curso.

Verifica-se também que na sentença guerreada a pena dos recorridos foi aumentada em 1/3 (um terço), na terceira fase dosimétrica, que é o mínimo necessário de aumento imposto em lei, tendo em vista a presença da causa de aumento de pena do concurso de agentes e, mesmo que, por ventura, fosse reconhecida qualquer inconstitucionalidade que seja na Lei 13.654/2018, não existe nos autos fundamentação idônea necessária para se aumentar o quantum de aplicação de majorante, presente na terceira fase, para importe além de 1/3 (um terço), posto que mesmo que existisse mais de uma causa de aumento, a elevação do percentual desse aumento somente poderia extrapolar o mínimo exigido em lei, que no caso é 1/3 (um terço), se existisse uma fundamentação justa e idônea a merecer esse importe, o que vejo que não consta na sentença recorrida, nem nos presentes autos que possa ensejar tal elevação acima do mínimo legal de aumento.

No mais, mesmo que à época tenha sido excluído do diploma legal a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca no crime de roubo, tal questão ainda poderá ser mensurada, pelo julgador, quando da análise de um fato concreto, como circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria penal, para se chegar a pena base, mostrando-se, assim, que que tal matéria não se encontrava totalmente perdida após a edição da referida Lei Ordinária.

Logo, entendo que a decisão recorrida deverá permanecer in totum, por seus próprios fundamentos, já que amparada em lei vigente e constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Caneiro
.
Belém, 29 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator